Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. Correta a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, considerando a ausência dos requisitos previstos no estatuto processual para concessão do pedido incidental formulado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.